Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727159-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BED BRASILIA INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E S P A C H O Em 26/8/2020, na origem, ação de cobrança ajuizada por DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA (autora/apelada) em face de SELECTO SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA ME (ré). Em 11/10/2021, na procuração juntada com a contestação (ID36024326), consta denominação distinta da ré: BED BRASILIA ENGENHARIA E DESIGN LTDA (apelante). A seu turno, recurso de apelação da ré cadastrado em nome de BED BRASILIA INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA (apelante). Diante dessas divergências de denominação, esclareça a ré-apelante qual delas é a correta, juntando, para tanto, atos constitutivos. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, devolvam-se os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora